Tribunal: TJES
Processo: 5002124-53.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Custas; Depoimento
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002124-53.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: ROSA BENTA DA COSTA TORRES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ajuizada por ROSA BENTA DA COSTA TORRES (ora Recorrida) em face de BANCO AGIBANK S.A (ora Recorrente), aduzindo a requerente que verificou em seus extratos bancários a existência de diversos contratos de empréstimo consignado que não foram autorizados por ela, o que resultou em descontos indevidos em seus benefícios previdenciários.. A requerente alega que os contratos foram firmados sem seu consentimento e que a situação lhe causou prejuízos materiais e abalo psicológico.. A autora informa que o valor total dos descontos indevidos é de R$46.593,98.. Busca, assim, a declaração de inexistência dos contratos, a restituição em dobro dos valores descontados, a suspensão imediata dos descontos sob pena de multa diária de R$200,00, e a condenação do Banco Agibank S.A ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 14559644) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: (i) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo consignado nº 1511271494, 1519402990, 1500327519, 1228632947, 1506241195 e 1500327528 e, consequentemente, a inexistência dos débitos deles decorrentes; (ii) DETERMINAR que a parte ré se abstenha de efetuar novos descontos relacionados a esses contratos, sob pena de multa de R$ 200,00 por ato, limitada a R$ 5.000,00; (iii) CONDENAR a parte ré a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados, com os devidos acréscimos legais, autorizando a compensação do montante de R$ 1.315,79 creditado na conta da autora; (iv) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com os respectivos consectários legais.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 14559645), a parte Ré/Recorrente pugna pela reforma integral da sentença, defendendo que os contratos são regulares e foram celebrados mediante assinatura eletrônica com biometria facial, um método seguro e com amparo legal. Sustenta que os valores foram efetivamente transferidos para a conta de titularidade da autora e que não há ato ilícito a justificar a condenação à restituição de valores ou ao pagamento de indenização por danos morais. Subsidiariamente, pleiteia que a eventual restituição seja na forma simples, por ausência de má-fé, e que o valor da indenização por danos morais seja reduzido.A parte Autora/Recorrida, embora devidamente intimada para o ato (ID nº 14559648), não apresentou contrarrazões ao recurso.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5.O pleito recursal não merece acolhimento. A sentença recorrida analisou com precisão o arcabouço probatório juntado ao caderno processual, concluindo acertadamente pela procedência parcial dos pedidos iniciais. Diferentemente do alegado pela ora Recorrente, inexiste nos autos prova inequívoca da regular contratação do negócio jurídico. A instituição financeira baseia sua defesa na validade da contratação por meio de biometria facial, juntando o respectivo dossiê eletrônico. Contudo, tal como consignado pelo juízo de primeiro grau, os documentos acostados, que se resumem a uma selfie da consumidora e cópias de documentos sem uma chave de autenticidade verificável, são insuficientes para comprovar a livre e inequívoca manifestação de vontade. Esta 2ª Turma Recursal possui entendimento consolidado de que a mera apresentação de biometria facial, desacompanhada de outros elementos que garantam a segurança e a idoneidade do processo, não serve como prova cabal da contratação. Nesse sentido, a parte Ré, ora Recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso II). A fragilidade de sua tese é ainda mais acentuada pela contundente impugnação da parte autora, que demonstrou que a conta bancária indicada para o crédito dos valores (Banco 756, agência 6044) pertence a uma instituição financeira sediada em São Paulo, praça com a qual a consumidora alega não possuir qualquer vínculo. A Recorrente, por sua vez, não produziu qualquer contraprova que demonstrasse a titularidade da referida conta pela autora ou que ela tenha de fato se beneficiado dos valores. Diante da alegação de fraude e da ausência de prova da regularidade da contratação, a situação dos autos configura nítida falha na prestação do serviço, decorrente da fragilidade dos mecanismos de segurança do fornecedor, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. O dever de indenizar é, portanto, medida
que se impõe, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. Assim, as condenações impostas na sentença recorrida mostram-se justas e proporcionais, devendo ser mantidas em sua integralidade.

6. A restituição dos valores descontados em dobro é totalmente possível no caso, uma vez que restou evidente a atuação contrária à boa-fé objetiva, visto a efetivação de contrato sem maior controle ou verificação acerca dos dados que foram informados a instituição, que falhou quanto à proteção anti-fraudes, estando a decisão de piso em conformidade com o entendimento do STJ acerca do tema: "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”.

7. Os danos morais encontram-se devidamente configurados nos autos e fundamentados na decisão recorrida. Esta 2ª turma já firmou o entendimento de que os descontos indevidos realizados em verba de natureza alimentar configuram dano moral in re ipsa, de forma que o valor de R$5.000,00 exarado pelo juízo de piso encontra-se dentro dos limites do caso concreto, não incidindo em enriquecimento ilícito e cumprindo com a natureza da condenação (pedagógica-punitiva), inexistindo, portanto, razões para o seu afastamento ou minoração.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)